Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740672-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar que o crédito não estava prescrito. Em suas razões, o agravante alega que: 1) "a constituição definitiva dos créditos enumerados na certidão unificada no 0002237640 se deram entre os períodos de 01/06/2004, 01/10/2004 e 01/11/2004"; 2) apenas em 03/07/2014 foi proferido despacho de citação dos executados; 3) a carta de citação foi expedida em 14/01/2015; 4) a dívida está prescrita, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); 5) "tendo em vista que a prescrição é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, a CDA se tornou inexequível a partir de 2009, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 05 anos". Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 41784337). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se a pretensão executória do ente público está prescrita. Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em 16/02/2009, fundada nas certidões de dívida ativa nos. 0118797107, 0118797115, 0119003058, 0119003066 e 0119251701. O art. 174 prevê o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de crédito tributário. Na sequência, o inciso I do parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição. Registre-se: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” – grifou-se. Na hipótese, a constituição definitiva do crédito tributário mais antiga ocorreu em 01/06/2004, ou seja, a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos (16/02/2009). Ademais, o despacho que determinou a citação foi proferido em 16/02/2009 e a citação do executado, a princípio, não foi concretizada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Como destacado pelo juiz, Alex Costa de Oliveira: “A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação dos executados, só houve tentativa de citação em 2015. O autor não é responsável pela expedição. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça”. Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, após alteração da Lei Complementar n° 118/2005, o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391159, 07269041520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.CRÉDITOTRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 174 CTN.PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 2. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. Precedente. 3. Afasta-se a tese de prescrição intercorrente quando não há citação dos executados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1372600 07227712720218070000, Data de Julgamento: 16/09/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJE: 29/09/2021).” – grifou-se INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator